Tribunal: CARF
Processo: 15956.720192/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15956.720192/2011-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.388 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA IPIRANGA DE ACUCAR E ALCOOL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e
paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720192/2011-13
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13

Relatório
Trata-se de auto de infração, Debcad no 37.049.702-3, relativo a contribuições
previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportações indiretas da produção agroindustrial,
por intermédio de cooperativa, em operações ocorridas entre 04/2008 e 12/2008.
Em sessão plenária de 08/05/2019 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-006.052 (fls. 414/417), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
ENTREGA
DE
PRODUTO
RURAL
A
COOPERATIVA.
ATO
COOPERATIVO QUE NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização
e deverão, as receitas, serem apropriadas por ocasião do faturamento das
vendas no mercado pela cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
É imune, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, a receita do
cooperado que entrega sua produção à cooperativa para que providencie a
exportação.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 19/06/2019 (fl. 418) que, em 24/07/2019 (fl. 431), interpôs o Recurso Especial de fls.
419/430, no intuito de rediscutir a matéria “incidência de contribuições sobre venda da
produção agroindustrial ao exterior por meio de cooperativa”.
Pelo despacho de fls. 433/436, deu-se seguimento ao apelo fazendário.
Apresenta-se como paradigma o Acórdão no 2302-001.039, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2006
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERADOS.
COOPERATIVA. EXPORTAÇÃO. ALCANCE DA IMUNIDADE.
A imunidade possui previsão expressa no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da Constituição
Federal.
Conforme expressa previsão constitucional somente estão amparadas pela imunidade as
operações decorrentes de exportação. A operação entre os cooperados e a cooperativa é
uma operação interna, que não se confunde com a exportação. A relação jurídica entre a
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13

cooperativa e o cooperado se esgota na venda da produção deste para aquela; e
independentemente se a cooperativa irá ou não realizar operação com o exterior já é
devido o valor ao cooperado.
Conforme previsto no art. 79, parágrafo único da Lei n 5.764 de 1971; o ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas
diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as
comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional apresenta as seguintes razões:

Da literal leitura do texto constitucional (art. 149, § 2o, I), percebe-se que a
partir da Emenda Constitucional no 33/2001, as receitas decorrentes de exportação
estão imunes a contribuições sociais, bem como a contribuições de intervenção no
domínio econômico.

Acerca da interpretação a ser conferida às normas constitucionais que
veiculam restrição à capacidade ativa tributária, observa-se que, como regra, o
STF tem adotado uma interpretação mais restritiva em contraposição à
interpretação ampliativa.

Nesse sentido, o julgamento exarado no RE 474.132, onde a Suprema
Corte afastou da incidência da regra prevista no inciso I, §2o, do art. 149, da CF a
Contribuição sobre o Lucro Líquido e Contribuição Provisória sobre a
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira, respectivamente, CSLL e CPFM. Reproduz decisões do STF.

Relativamente à matriz constitucional do art. 149, §2o. I, da CF, é
indiscutível que as receitas diretamente decorrentes de vendas para o mercado
externo estão excluídas da esfera de tributação das contribuições sociais. Contudo,
no caso em tela, a decisão recorrida vai além daquilo que foi expressamente
previsto pelo poder constituinte derivado, uma vez que estende o alcance da
norma imunizante às etapas que antecedem a venda direta ao comprador externo,
ou seja, às operações intermediárias.

A Instrução Normativa SRP no 03/2005 ao dispor sobre o tratamento
tributário dado às contribuições previdenciária incidente sobre a produção, quando
a comercialização é realizada com adquirente no exterior, define o que segue:
“Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir
de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro
de 2001.
§1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.”
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13


No caso, as receitas se referem a valores oriundos de repasse da produção
efetuados para a COPERSUCAR e que foram vendidos pela COOPERSUCAR
para o exterior.

No caso, inexiste venda direta nos termos exigidos pela norma
constitucional imunizante.

Trata-se de mera VENDA INDIRETA, uma vez que entre a agroindústria
e o comprador da produção no estrangeiro, se interpõe uma terceira pessoa
jurídica, in casu, a cooperativa COPERSUCAR.

Relativamente às vendas indiretas, convém registrar que este CARF se
posicionou pela não aplicação do benefício da imunidade constitucional às
operações de repasse de mercadorias pela agroindústria à “trading company”, com
o fim específico de exportação, por configurar negócio jurídico interno.

Mesmo que se argumente que no caso dos autos se trata de venda indireta
efetuada por cooperativa, não há porque conferir tratamento diverso daquele
concedido à “trading company”.

Recorde-se que, para efeito da legislação previdenciária, segundo a
redação do art. 15 parágrafo único da Lei n.o 8.212/91, as cooperativas são
equiparadas às empresas. Não há base legal para dispensar tratamento mais
favorecido a essas entidades associativas.

Isso tudo considerado, entende-se que deve incidir contribuição
previdenciária sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da
agroindústria, ainda que se refere à venda indireta para o exterior, em razão do
comando do art. 22-A da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 10.256/01, pois
tais receitas não são alcançadas pela norma constitucional de imunidade, contida
no art. 149, §2o, I, da CF.

No caso, o fato gerador da contribuição está claramente configurado, pois
quando a agroindústria entrega a sua produção para a cooperativa, está efetuando
nada mais nada menos do que uma operação de consignação mercantil, que
corresponde ao mecanismo pelo qual o consignante (agroindústria) fornece a
mercadoria para consignatário (cooperativa), para que este a negocie com um
terceiro.

Percebe-se dos dispositivos transcritos que o legislador conferiu igual
tratamento, para efeitos tributários, às operações de aquisição (compra) e
consignação (entrega ou remessa da mercadoria). Ou seja, para o legislador,
ambas operações equivalem à comercialização da produção.

Coadunando com esse raciocínio o Regulamento da Previdência Social –
RPS, no art. 201, § 15, enquadra no conceito de comercialização da produção a
operação de consignação.

Portanto, quando a agroindústria comercializa sua produção por intermédio
da cooperativa, tem-se concretizada a situação de fato no momento da entrega da
mercadoria (operação de consignação mercantil) ao ente cooperativo. Nesse
momento, fazem-se presentes as circunstancias materiais para produção de efeitos,
ou seja, materializa-se a hipótese de incidência da contribuição previdenciária
devida pela agroindústria.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13


Diga-se ainda que é despiciendo para o deslinde da controvérsia tratar-se
ou não de ato cooperativo.

Isso porque não se pode olvidar que se está tratando de contribuição
substitutiva da folha de pagamento devida pelo empregador, que tem por fim
financiar os benefícios previdenciários que serão usufruídos pelos segurados
empregados.

A prevalecer a interpretação de que em sendo ato cooperativo estaria
isento de contribuição previdenciária, poder-se-ia chegar a aberração do
empregador pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja configurada como
agroindústria, jamais contribuir para a previdência social, bastando para isso
comercializar sua produção unicamente via cooperativa.

E mais, estar-se-ia gerando uma situação de desigualdade, não compatível
com o princípio constitucional da isonomia, entre o empregador cuja atividade
econômica seja agroindustrial e empregador que não se enquadra nessa espécie,
pois aquele jamais contribuiria para previdência social, ao passo que este estaria
obrigado a recolher mensalmente a contribuição sobre a folha de pagamento
prevista no art. 22, I e II, da Lei n.o 8.212/91.

Tal raciocínio, com certeza, não é compatível com o princípio da equidade
na forma de participação no custeio (art. 194, V, CF), com o regime contributivo,
o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral de Previdência Social (art. 201,
CF), entre outros.

Também a evidenciar que os atos praticados entre cooperados e
cooperativa não estão isentos da contribuição previdenciária, cite-se o caso do
produtor rural pessoa física que também contribui sobre a comercialização de sua
produção (art. 25, da Lei n.o 8.212/91), seja na condição de segurado especial, seja
na condição de empregador rural pessoa física. Nesse último caso, frise que a
decisão do STF no RE 363.852/MG não alcançou a alteração promovida pela Lei
10.256/2001 (editada sob a égide da EC no 20/98) ao art. 25, da Lei no 8.212/91.

O produtor rural pessoa física também pode comercializar sua produção
por meio da cooperativa, nem por isso deixa de contribuir para a previdência
social sobre as receitas advindas da operação de entrega da mercadoria para o ente
cooperativo. Ao revés, o legislador expressamente determina que a cooperativa,
na condição de subrogada, efetue o recolhimento da contribuição (art. 30, IV, da
Lei n.o 8.212/91).
Pugna, por fim, pelo conhecimento e o provimento do Recurso Especial para que:
i) seja anulado o acórdão recorrido, pois não se limitou ao litígio dos autos ou; caso assim não se
entenda, ii) proceda-se à reforma do acórdão recorrido, com o retorno dos autos para exame das
questões relacionadas ao valor da multa, pois esse assunto não foi tratado pelo voto vencedor da
decisão ordinária.
CONTRARRAZÕES DO CONTRIBUINTE
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 28/10/2019, a Contribuinte, em 11/11/2019
(fl. 438), ofereceu as contrarrazões de fls. 457/467, com os argumentos a seguir resumidos:

O art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF estabelece os
requisitos para a interposição de recurso especial, dentre os quais destacam-se a
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13

demonstração da legislação interpretada de forma divergente e a demonstração
analítica da divergência com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido (§§ 1o e 8o).

Ocorre que, no recurso apresentado, a PGFN não demonstra analiticamente
os pontos divergentes no acórdão paradigma e no acórdão recorrido, mas, tão
somente, se limita a transcrever as ementas e trechos dos votos.

Além disso, é importante destacar que o acórdão paradigma e o acórdão
recorrido referem-se a situações fáticas distintas.

No caso do paradigma, a pessoa jurídica autuada é a Cooperativa Tritícola
Regional Santo Ângelo Ltda, ao invés de uma usina, como a ora Recorrida.

A autuação contra a cooperativa refere-se à falta de recolhimento que
deveria ter sido realizado pelo adquirente da produção, conforme artigo 30, inciso
III, da Lei no 8.212/1991.

Ainda, diante da leitura do voto do acórdão paradigma, é possível verificar
que, na hipótese lá tratada, o cooperado vendia sua produção para a cooperativa.

Resta claro que as situações fáticas do acórdão paradigma divergem
bastante do caso tratado nos autos do presente processo administrativo, razão pela
qual a PGFN não fez a demonstração analiticamente das divergências entre os
acórdãos.

Em relação ao mérito, o acórdão recorrido, acertadamente, entendeu por
cancelar a exigência fiscal entendendo que o ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, sendo
que somente haverá comercialização e deverão, as receitas, serem apropriadas por
ocasião do faturamento das vendas no mercado pela cooperativa. Assim, concluiu
que é imune, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, a receita do
cooperado que entrega sua produção à cooperativa para que providencie a
exportação.

Contudo a Fazenda Nacional alega que a decisão recorrida vai além
daquilo que foi expressamente previsto pelo poder constituinte derivado, uma vez
que estende o alcance da norma imunizante às etapas que antecedem a venda
direta ao comprador externo, ou seja, às operações intermediárias. Além disso, o
recurso da PGFN sustenta que a operação seria uma venda indireta ao contrário do
que determina a IN SRP no 03/2005, artigo 245, parágrafos 1o e 2o.

Contudo, tal entendimento merece ser reformado, em razão do fato de que
instrução normativa não pode restringir o alcance da imunidade constitucional,
bem como porque, conforme dispõe a Lei 5.764, artigo 79 e parágrafo único, o
que ocorre é um ato cooperado, o que não configura uma operação de mercado,
nem compra e venda de mercadoria.

Se a empresa entrega sua produção rural à cooperativa que providencia a
exportação, direta ou por meio de trading companies, incide a norma imunizante
do inciso I, § 2o do art. 149 da CF. Inclusive esse é o entendimento predominante
no CARF. Cita decisões administrativas.

O art. 149, § 2°, I, não distingue expressamente o tipo de exportação
passível de ser abrangida, não havendo a diferenciação entre a exportação direta e
a realizada por intermédio de cooperativas. Foi adotada a expressão “receitas
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13

decorrentes de exportação”, não cabendo distinção, sob pena de se alargar o
campo de incidência tributária.

O fato de a Recorrida repassar a sua produção à cooperativa para fins de
comercialização no mercado externo não tem o condão de alterar a natureza das
receitas decorrentes das vendas ao exterior.

Além dos argumentos citados anteriormente, a PGFN alega que o STF
vem restringindo a interpretação mais restritiva às normas constitucionais
imunizantes. Em um dos dois julgados do STF citados está escrito que “Em se
tratando de imunidade tributária a interpretação há de ser restritiva, atentando
sempre para o escopo pretendido pelo legislador.”

Ao se atentar para o escopo da imunidade do inciso I, do parágrafo 2o, do
artigo 149, da Constituição, resta evidente que a imunidade recai sobre as receitas
decorrentes de exportação. O debate sobre venda direta, indireta ou repasse de
produto para revenda, apenas existe em decorrência da tentativa da antiga
Secretaria da Receita Previdenciária e da atual Secretaria da Receita Federal de
restringir o alcance da imunidade constitucional.

Ocorre que, ao contrário do que alega a Fazenda Nacional, o STF vem
interpretando as normas de imunidade e isenção com elasticidade, sempre em
direção à finalidade das normas

Resta evidente que o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
se admitido, há que ter o provimento negado, uma vez que é contra jurisprudência
dominante deste Conselho, e busca fazer valer uma restrição imposta por
instrução normativa ao alcance de imunidade constitucional, o que não se pode
admitir.
Requer, por fim, o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, que
lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
A Contribuinte insurge-se contra o apelo sob o argumento de que a Fazenda
Nacional não teria se desincumbido do ônus de indicar a legislação interpretada de forma
divergente ou de demonstrar analiticamente o dissenso jurisprudencial, conforme exigido pelos
§§ 1o e 8o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF. Alega ainda que os acórdãos
recorrido e paradigmas retratam situações fáticas distintas, pois, no caso do paradigma, a pessoa
jurídica autuada é uma cooperativa, ao invés de uma usina, como na situação sob exame.
Outra distinção apontada na peça de contrarrazões diz respeito à natureza das
operações, visto que, conforme se aduz, no acórdão trazido cotejo, o cooperado vendia sua
produção à cooperativa e esta a revendia ao exterior. Na decisão desafiada, aduz, a usina emitia
nota fiscal de entrega, a cooperativa fazia a venda e repassava à Contribuinte a receita referente a
seus produtos exportados.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13

De início, convém esclarecer que tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma
a discussão gira em torno da possibilidade de se reconhecer a imunidade na exportação de
produtos rurais por intermédio de cooperativa, considerando-se o disposto no inciso I do § 2o do
art. 149 da Constituição e tendo em vista a disciplina trazida no art. 245 da Instrução Normativa
no 3/2005.
Além disso, e ao revés do que se sustenta nas contrarrazões, a Fazenda Nacional
aponta de forma bastante clara a legislação que entende interpretada de forma divergente e, do
mesmo modo, busca demonstrar analiticamente a divergência, indicando os pontos dos acórdãos
cotejados que revelariam a dissonância na interpretação da legislação tributária.
De mais a mais, o fato de o acórdão paradigma tratar de lançamento efetuado
contra a cooperativa adquirente da produção rural de segurados especiais e de produtores rurais
pessoas físicas não tem o condão de desnaturar a divergência, visto que isso somente ocorreu
porque, nesses casos (aquisição de produtos rurais de pessoas físicas), a lei atribuiu a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo ao adquirente pessoa jurídica. De modo diverso,
quando o responsável pela venda é pessoa jurídica, a responsabilidade recai sobre o próprio
contribuinte. Daí o porquê de, no caso ora examinado, a autuação haver sido efetuada contra a
Usina Ipiranga de Açúcar e Alcool S.A e não contra a cooperativa.
Ademais, consoante se esclareceu acima, a divergência diz respeito à incidência
de contribuições sobre venda da produção rural ao exterior por meio de cooperativa e não a
responsabilidade solidária.
Por outro lado, assiste razão ao sujeito passivo no que se refere à falta de
similitude fática entre as situações retratadas nos julgados trazidos a comparação. De fato, o
paradigma trata de hipótese em que as pessoas físicas comercializavam sua produção com
cooperativa e esta a revendia ao exterior em operação subsequente, a atrair a aplicação do art.
245 da Instrução Normativa no 3/2005. Vejamos:
Conforme expressa previsão constitucional somente estão amparadas pela
imunidade as operações decorrentes de exportação. A operação entre os cooperados e
a cooperativa é uma operação interna, que não se confunde com a exportação. A
relação jurídica entre a cooperativa e o cooperado se esgota na venda da produção
deste para aquela; e independentemente se a cooperativa irá ou não realizar operação
com o exterior já é devido o valor ao cooperado. Desse modo, não procede o
argumento recursal de que a exportação teria sido realizada pelos cooperados por
intermédio da cooperativa.
Conforme previsto no art. 79, parágrafo único da Lei n 5.764 de 1971; o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
Assim, ao adquirir dos seus cooperados, a cooperativa tem necessariamente que
reter a contribuição devida, conforme expressamente previsto nos artigos legais já
transcritos.
Logicamente, quando a cooperativa realizar a exportação, sobre a receita obtida
não haverá incidência de contribuição em virtude do disposto no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal.
Para a Secretaria da Receita Previdenciária, a imunidade somente alcança as
exportações diretas, conforme previsto no art. 245 da Instrução Normativa n° 03/05.
“Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir
de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o, do art. 149, da
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n"33. de II de dezembro de
2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto".
Desse modo, a abrangência da imunidade limita-se às operações desenvolvidas
diretamente entre o produtor e o comprador estrangeiro, não albergando as
comercializações efetuadas entre produtor e adquirentes sediados no país. (grifou-se)
Diferentemente do abordado no paradigma, na situação sub examine, o relator
esclarece que não houve operação de venda no mercado interno entre o sujeito passivo e a
cooperativa, mas a entrega da produção do associado para exportação em momento posterior,
nos termos do Parecer Normativo CST no 66/1986. Aliás o voto condutor da decisão recorrida
não nega vigência ao art. 245 da Instrução Normativa n° 03/2005, mas tão-somente esclarece
que, in casu, não houve comercialização entre cooperado e cooperativa, nos termos estabelecido
no referido ato normativo. Confira-se:
O recorrente foi autuado com base no art. 22-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991. As bases de cálculo foram informadas pela própria empresa (e-fls. 78 a 100)
e correspondem à receita bruta apurada nos termos do Parecer Normativo CST no 66,
de 25 de agosto de 1986, que estabelece:
O Parecer Normativo CST no 77/76, publicado no D.0. de 09. 11.76. ao pronunciar-se
sobre o momento da apropriação da receita operacional no caso de faturamento por
ato cooperativo, expendeu o entendimento de que "a computação como receita
operacional, para efeito de imposto de renda, deve basear-se na emissão da "nota
fiscal" de saída do produto da cooperativa". Não obstante os termos dessa orientação
administrativa, há sociedades que, excepcionalmente compondo o quadro associativo
de cooperativas de venda em comum, sob alegação de inexistência de disciplinamento
específico, registram as receitas das vendas de seus produtos no exercício em que sua
produção é entregue às cooperativas, mesmo nos casos em que a efetiva
comercialização ocorra no exercício subseqüente.
2. A legislação do imposto sobre a renda adota, em regra, o regime econômico ou de
competência na apuração de resultados das pessoas jurídicas, como o determina o art.
67, XI, do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 (art. 172 e par. único do
Regulamento aprovado pelo Decreto no 85.450/80 - RIR/80), em combinação com o art.
18 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e o art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
3. Conforme esclarece o citado Parecer Normativo CST no 77/76, a entrega da
produção do associado à sua cooperativa nada mais significa que a outorga de
poderes. Em conformidade com o parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, que define a política nacional de cooperativismo e institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas, aquele ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, sendo, pois, a
venda no mercado o ato de que deriva a respectiva receita.
4. O desatendimento ao regime de competência, como analisado pelo Parecer
Normativo CST no 57/79 (D.O. de 18.10.79), configura inexatidão contábil capaz de
caracterizar infração fiscal.
5. Por conseguinte, deve-se esclarecer, em complemento ao Parecer Normativo CST no
77/76, que as empresas excepcionalmente associadas a cooperativas (art. 6o, I, da Lei
no 5.764/71) devem apropriar as receitas por ocasião do faturamento das vendas no
mercado pela cooperativa singular ou central encarregadas da venda em comum,
segundo o regime jurídico dessas sociedades.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.388 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.720192/2011-13

Como se percebe da leitura do Parecer Normativo CST no 66, de 1986, a entrega
da produção do cooperado à cooperativa nada mais é do que uma outorga de poderes e
as receitas das empresas cooperadas devem ser apropriadas quando da venda realizada
pela cooperativa.
Ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não entendo que a aplicação
do Parecer Normativo CST no 66, de 1986, contraria a Instrução Normativa SRP no 3,
de 2005, que estabelece:
[...]
De acordo com o parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra
e venda de produto ou mercadoria. Portanto, a operação ocorrida entre cooperado e
cooperativa, embora não tenha sido uma exportação, também não foi venda da
produção, o que exclui as hipóteses dos §§ 1o e 2o, que aludem à comercialização.
No caso do ato cooperado, a comercialização somente se dará pela cooperativa,
que a faz em nome dos cooperados. Como, no caso destes autos, a venda foi efetuada
diretamente pela cooperativa ao adquirente no exterior, sem o intermédio de
trading company, está-se diante da norma inserta no caput do art. 245. (Grifou-se)
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados permite concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os colegiados
recorrido e paradigmático não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto
fático específico de cada processo.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital